Tribunal: TJBA
Processo: 8020915-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020915-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDMUNDO FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
EPIFANIO DIAS FILHO, CARINA REIS FERREIRA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA ANTECIPADA. DEPÓSITO DE VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIDO
. 1.
O art. 330, do CPC, é claro ao dispor que o recorrente deve proceder ao pagamento da fração incontroversa diretamente à instituição financeira, na forma contratada, mesmo porque não se mostra plausível a interrupção do pagamento cuja exigibilidade não se discute. No tocante à fração controvertida, seu valor deverá ser depositado em conta judicial para a garantia do Juízo singular. 2.
AGRAVO
EM PARTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020915-45.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
EDMUNDO FERREIRA SANTOS
e como apelada
BANCO VOTORANTIM S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .